Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
2. A sentença reconheceu a existência de fracionamento artificial de demandas e indícios de litigância predatória, destacando a prévia determinação de emenda em processo conexo para reunião das pretensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a extinção do processo sem resolução do mérito diante de indícios de fracionamento artificial de demandas e litigância predatória; e (ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação específica para emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado pode adotar medidas para prevenção da litigância predatória, inclusive a determinação de reunião de pretensões idênticas, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da boa-fé e da cooperação processual.
5. A propositura de múltiplas ações com identidade de partes, causa de pedir e objeto, patrocinadas pelo mesmo advogado, caracteriza indício legítimo de fracionamento artificial de demandas.
6. A Recomendação CNJ no 159/2024 autoriza a adoção de providências destinadas à identificação, tratamento e prevenção de condutas processuais abusivas.
7. A determinação de emenda em processo conexo, com ciência da parte, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação, inexistindo cerceamento de defesa.
8. A sentença está devidamente fundamentada e alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando constatado fracionamento artificial de demandas e indícios de litigância predatória. 2. A determinação de emenda em processo conexo afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação específica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, 286, II, 321, parágrafo único, 485, IV, 80, 81 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198; TJDFT, Acórdão 2050192, Apelação Cível no 0709346-65.2024.8.07.0019, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2025509, Apelação Cível no 0702213-38.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025.